Tribunal: TJDFT
Processo: 0727575-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de Declaração. Vícios. Inexistência. Rediscussão. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que fixou os alimentos em um salário mínimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão foi omisso na análise da pretensão recursal.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
4. Não há se falar em omissão se as alegações recursais foram analisadas de forma expressa e fundamentada.
5. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.